Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710450-66.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENI ROCHA OLIVEIRA, JOSIAS DIAS SOARES, JOSIENE CUSTODIA DE MELO, JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSIMAR GALVAO DE BARROS, JOSIMARY CRUZ SILVA, JOSINO DE ARAUJO CAMPOS, JOSUE FERNANDES DA SILVA, JOSUILTON DIAS CAMARA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joseni Rocha Oliveira, Josias Dias Soares, Josiene Custodia de Melo e Josue Pereira do Nascimento contra sentença (Id 39544399) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos apelantes e por Josue Fernandes da Silva, Josuilton Dias Camara, Jovanda Fernandes de Moura, Josimar Galvao de Barros, Josimary Cruz Silva e Josino de Araujo Campos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: (...) Em ID 129588896, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, se limitou a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a postular a prorrogação do prazo (ID 131968944), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. O pedido para extensão do prazo para a regularização dos documentos não pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID XXX (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso. Sustentam que, muito embora tenham sido intimados para regularizar a representação judicial, requereram a dilação do prazo para a juntada da documentação, amparando o pedido no princípio processual da cooperação. Suscitam violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que foram surpreendidos com a prolação de decisão-surpresa, porque não foram intimados para se manifestar quanto ao fundamento primordial que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Asseveram, ainda, que foi juntada à inicial do cumprimento a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo. Admitem que para evitar a prescrição, o presente cumprimento individual de sentença foi apresentado em Juízo, sem a juntada das procurações individuais, o que é plenamente amparado pela previsão legal contida no art. 104, § 1o do CPC, que autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração desde que para fins de evitar prescrição. Dizem ainda que, no caso, o Sindicado se deparou com empecilhos justificáveis para não apresentação das procurações no momento oportuno, tais como: férias dos servidores; elevada incidência de golpes, que dificultou a contato imediato com os servidores; e a alteração do endereço de muitos servidores. Defendem que a ausência de procuração nos autos é vício que não impede o prosseguimento do processo e é plenamente sanável. Pedem “primeiramente, a anulação da r. sentença, por violação aos artigos 10 e 104 do CPC e, sucessivamente, o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento”. Por fim, requereram a homologação da desistência da ação com relação aos exequentes Josue Fernandes da Silva, Josuilton Dias Camara, Jovanda Fernandes de Moura, Josimar Galvao de Barros, Josimary Cruz Silva e Josino de Araujo Campos e a juntada das procurações em relação aos demais. Preparo recolhido (Id 39544405/6). Contrarrazões do Distrito Federal pelo não provimento (Id 39544463). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estarem os recorrentes sem defesa técnica no processo, porque a advogada signatária continua a atuar sem a necessária procuração outorgada pelos apelantes Joseni Rocha Oliveira, Josias Dias Soares, Josiene Custodia de Melo e Josue Pereira do Nascimento, já que não providenciaram a regularização da representação processual através da juntada das respectivas procurações. Ressalto que a procuração e o substabelecimento carreados à inicial da execução (39544380 e 39544381) não suprem a falta de procuração em nome de referidos apelantes, por se referir à procuração outorgada coletivamente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF (SAE/DF) ao advogado Antônio Alves Filho, OAB/DF 4972, ente sindical que sequer consta no polo ativo da presente demanda. Esclareço, por oportuno, que os exequentes Josue Fernandes da Silva, Josuilton Dias Camara, Jovanda Fernandes de Moura, Josimar Galvao de Barros, Josimary Cruz Silva e Josino de Araujo Campos formularam pedido expresso de desistência na petição do recurso. Entretanto, os apelantes que formularam o pedido de desistência não regularizaram a representação processual, pois deixaram de providenciar a juntada das respectivas procurações. Destaco constar no artigo 105, caput, do Código de Processo Civil a exigência de poderes especiais para pleitear a desistência: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Portanto, é indispensável constar expressamente no instrumento de mandato poderes especiais para desistir da ação. Diante do defeito não sanado na representação processual das partes, mostra-se inviável eventual homologação do pedido de desistência, por ausência de regularidade formal. Ademais, em que pese os apelantes Joseni Rocha Oliveira (Id 39544408), Josias Dias Soares (Id 39544459), Josiene Custodia de Melo (Id 39544407) e Josue Pereira do Nascimento (Id 39544460) tenham juntado procuração, o vício por irregularidade de representação permanece, já que sequer consta a causídica signatária nas referidas procurações. A propósito, resta patente a ausência de informações do processo, bem como a clara inserção posterior da data de assinatura no documento realizada de modo a adaptá-lo ao caso. Enfim, não se mostra possível inferir se a advogada subscritora da apelação patrocina os interesses dos exequentes, à míngua de procuração ou mesmo de um substabelecimento específico, no particular. Assevero que o caso analisado não envolve a prática de ato urgente, a ser praticado por advogado recém-constituído pela parte recorrente. Trata-se tão somente de apelação interposta contra sentença extintiva pela mesma advogada que atua desde a petição inicial proposta em 28/06/2022, pasmem, posterior a aproximadamente um mês às datas constantes em algumas das procurações juntadas aos autos, já que sequer consta data na procuração outorgada Joseni Rocha Oliveira (Id 39544408). Evidentemente, este recurso não é ato processual urgente os autores/apelantes deveriam ter, até o protocolo da petição recursal, regularizado a representação processual para que sua apelação pudesse ao menos ser admitida no Tribunal. Com o ato praticado ainda sem a devida regularização, é inegável que os autores/apelantes permanecem sem a representação formal de um advogado no processo. Em relação a tal fato, importante destacar o que dispõe o art. 104, caput e § 1o, do CPC: Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. É incontroverso que os autores/apelantes foram intimados para regularizarem sua representação processual, porque não outorgaram procuração aos advogados que atuam em seus nomes no processo. Os autores/apelantes, mesmo depois de renovado o prazo para tanto, deixaram transcorrer o prazo e, com isso, precluiu a oportunidade para a correção do grave defeito, nada obstante as chances concedidas pelo magistrado. Com o comportamento inerte, os recorrentes optaram por permanecer desprovidos de representação processual. Como os instrumentos do mandato judicial não foram colacionados a contento e em conjunto com o recurso, não sanariam o vício em questão. Com efeito, os autores/apelantes deixaram de atender à convocação judicial para a regularização da representação processual no prazo assinado e não poderiam ser beneficiados posteriormente, porque deixaram injustificadamente transcorrer o prazo para a regularização ordenada. O defeito deveria ter sido sanado antes de o vício irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos, como concretamente reconheceu o juiz na sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 76, § 1o, I, do CPC). No entanto, se tardiamente suprido o defeito apontado, embora não viabilizasse a modificação do teor da sentença extintiva, propiciaria, ao menos, a cognição da apelação, o que não é o caso. É de se entender que, estando as partes sem representação processual formalizada, o recurso assinado pela advogada em nome delas é um recurso inexistente juridicamente. Por essa razão, não está atendido o pressuposto recursal indispensável ao processamento do recurso, que é a representação processual da parte por advogado habilitado nos autos mediante procuração que ela lhe tenha outorgado. Em consequência, apreendido que o vício que afeta a representação processual dos apelantes permaneceu sem alterações, concluo pelo não conhecimento da apelação. Esse é o entendimento que se encontra nos julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM ÓRGÃO JUDICIAL DIVERSO. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO SEQUER COMPROVADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3.O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro no equívoco em que incorrera ao formular petição destinada ao saneamento do vício e endereçá-la a órgão jurisdicional diverso, por traduzir a ocorrência erro inescusável e não se afigurar apto a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada, notadamente quando sequer evidenciado o fato. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.679178, 20110111293489APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 76) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifos nossos) Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual dos autores/apelantes fica constatada a manifesta inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora